Tribunal: TJDFT
Processo: 0711697-84.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. TESES ABSOLUTÓRIAS AFASTADAS. REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. REDUZIDA A PENA E MODIFICADO REGIME PRISIONAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. POSSIBILIDADE. MANTIDA INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de substancial valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato – caso dos autos.
2. O delito de ameaça, por ser um crime formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se quando a vítima tem ciência do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, não importando se é real a intenção de concretizar o mal ameaçado.
3. No caso em exame, verificado que a vítima procurou a polícia após as agressões físicas e a ameaça do acusado, resta caracterizado o temor de concretização da ofensa, sendo imprópria a absolvição por atipicidade da conduta.
4. O laudo de exame de corpo de delito é um dos meios de prova aptos a demonstrar a materialidade de crimes que deixam vestígios, mormente em se tratando de violência doméstica, sendo possível, entretanto, a comprovação por outros meios, como a fotografia e a prova testemunhal.
5. Demostrando a prova colhida nos autos que a vítima sofreu lesão corporal, resta inviável a desclassificação para vias de fato.
6. Comprovado o conhecimento prévio acerca da vigência de medida protetiva, o descumprimento pelo réu e ausente a comprovação de consentimento da ofendida, rejeita-se a pretensão de reconhecimento de atipicidade da conduta.
7. Ausente a comprovação de trânsito em julgado de condenação antes da prática do crime em exame, afasta-se a configuração da agravante da reincidência.
8. A hipossuficiência do réu não constitui empecilho à fixação de indenização mínima a título de dano moral, desde que fixado em valor módico e proporcional. 9. Atendidos os pressupostos do artigo 77 do Código Penal, há de se deferir a suspensão condicional da pena.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.